Tribunal: TJMT
Processo: 1014502-03.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014502-03.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON GOMES DA SILVA - CPF: 029.659.461-01 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA - CPF: 782.408.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGADA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZÁVEL AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - CABIMENTO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO SEGMENTO DA COLUNA LOMBAR E DO SEGMENTO DA COLUNA TORÁCICA - QUANTIFICADA EM 50% - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA PARA PERDA COMPLETA DE MOBILIDADE DE SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER ADEQUADO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ - RECURSO PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

Se o laudo pericial foi conclusivo ao indicar que a invalidez acometeu do segmento da coluna lombar e da coluna torácica, ambas quantificadas como de média repercussão, o percentual a ser aplicado corresponde aquele previsto na tabela da Susep, qual seja, 25% para cada um dos segmentos multiplicado pelo percentual de 50% indicado pelo perito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de
R$ 6.750,00 (ou seja, R$ 8.437,50 deduzido o valor de R$ 1.687,50 recebido administrativamente), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (24/09/2020)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15 (ID 175752434).

Inconformada, a seguradora sustenta em suas razões recursais (ID 175752435) que
o valor da indenização constante da sentença fora calculado pelo d. magistrado
a quo
em desconformidade com a tabela da SUSEP, pois nos casos de lesão parcial e incompleta em um dos segmentos da coluna vertebral, o percentual a ser aplicado é de 25% do máximo indenizável.

Aduz que 25% do máximo indenizável corresponde a R$ 9.450,00, valor este que multiplicado pelo grau da invalidez apurada pela perícia, qual seja, 50%, chega-se ao montante devido de R$ 3.375,00, abatendo-se a quantia de R$ 1.687,50 paga administrativamente, conclui-se que o devido pela seguradora ao apelado é de apenas R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e não R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) como constou na sentença.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a adequar o percentual previsto na tabela da Susep ao grau da invalidez apontado pelo perito, tendo em vista que o montante a que faz jus à parte apelada é de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de complementação da indenização do seguro DPVAT.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 175752438).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ANDERSON GOMES DA SILVA,
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 20/09/2020, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência (ID 175752381), pela Certidão de Ocorrência do SAMU (ID 175752382) e demais documentos médicos anexados à inicial (IDs 175752383; 175752384; 175752385; 175752386; 175752387 e; 175752388).

Em sua inicial (ID 175752370), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula nº 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Neste particular,
a perícia concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente parcial incompleta
no
segmento da coluna lombar e no segmento da coluna torácica
, quantificadas em 50% (cinquenta por cento) cada uma, conforme imagem abaixo (ID 175752424).

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial.

Há que se esclarecer que na hipótese, o laudo pericial foi conclusivo ao indicar que a invalidez acometeu os seguimentos da coluna
LOMBAR E TORÁCICA
, devendo assim ser aplicado o percentual aplicado corresponde a cada um dos segmentos, conforme aquele previsto na tabela da Susep.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial incompleta
do seguimento da coluna
LOMBAR e TORÁCICA
,
de se concluir que faz
jus
ao recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação da lesão.

Tendo em vista que o cerne da controvérsia deste recurso se refere ao percentual previsto na tabela da SUSEP correspondente à estrutura lesionada, há que se observar a respectiva tabela,
conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico
:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Assim, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-

Lesão no segmento da coluna lombar

R$ 13.500,00 x 25% (percentual de perda previsto na tabela para perda completa da mobilidade de um joelho) x 50% (perda de repercussão prevista na perícia para a estrutura craniofacial) =
1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

-

Lesão no segmento da coluna torácica

R$ 13.500,00 x 25% (percentual de perda previsto na tabela para perda completa da mobilidade de um joelho) x 50% (perda de repercussão prevista na perícia para a estrutura craniofacial) =
1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), qual seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) para cada um dos segmentos, o que resulta no
quantum
de
R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Levando-se em consideração que a parte apelada já recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), constata-se que o montante devido pela seguradora é de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) – (R$ 3.375,00 – R$ 1.687,50 = R$ 1.687,50).

Desta forma, constata-se que o
quantum
devido a título de indenização não corresponde a quantia indicada na sentença de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), mas sim R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), motivo pelo qual a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Isso porque, o
quantum
indenizável deve corresponder proporcionalmente ao grau da invalidez apontada pelo perito médico judicial e o percentual previsto na tabela da Susep, conforme enunciado da Súmula
nº 474 do STJ.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada. Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.
“
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula nº 474 do STJ)
.”

(N.U 0041558-84.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 07/02/2019).
(g.n.).

Portanto, a reforma da sentença para adequação do
quantum
indenizável é medida que se impõe.

Diante do exposto,
dou provimento

ao recurso interposto pela seguradora para adequar o
quantum
indenizável, fazendo jus à parte apelada ao recebimento de
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

No caso dos autos, deixo de fixar os honorários recursais nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023